Tribunal: STF
Processo: Rcl 60181
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA RG Nº 339): INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação formalizada por Matheus Henriques Rodrigues, em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0001040-62.2020.8.16.0109, por meio da qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    2. O reclamante narra que firmou contrato de compra e venda de veículo com a parte beneficiária, ao perceber vício oculto do bem. Prossegue que, em comum acordo com a parte beneficiária, devolveria o bem, mas com retenção de valor denominada “taxa de arrependimento”. Por este motivo, na condição de consumidor, ajuizou ação na qual pleiteou a restituição em dobro de valor retido pela empresa beneficiária e a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais. O Juiz singular indeferiu o pedido. Em seguida, o reclamante interpôs recurso inominado, cujo resultado foi mantido pela Turma Recursal. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais não foram acolhidos. Por fim, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que teve seu seguimento negado.



    3. Alega, em suma, que autoridade reclamada não observou o decidido no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Destaca que se trata de ausência de fundamentação, incidindo sobre o caso concreto o Tema RG em tela. Aponta a nulidade do acórdão reclamado, ante o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição.



    4. Requer a procedência desta reclamação para cassar e sustar imediatamente os efeitos do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Em sede de recurso inominado, a autoridade reclamada decidiu sob os seguintes fundamentos (e-doc. 10, p. 1; e 3-4):



    “RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO, AINDA QUE SOB A ÉGIDE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ASSEGURADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DICÇÃO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO VEÍCULO. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO POR PARTE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS QUE NÃO SE JUSTIFICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18, §1 , II, o DO CDC. RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...)



    8. Ainda que o caso dos autos se submeta à legislação consumerista, assegurando-se ao consumidor a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6 , inciso VIII, da legislação consumerista, tal o garantia não exclui da parte autora o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, consoante inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja prova não foi produzida pela parte autora no caso dos autos 



    9. Não demonstrado o vício no produto a ensejar o reembolso integral do valor pago, não se verifica conduta indevida da parte ré a oportunizar o dano moral indenizável. 



    10. A indenização por danos morais é cabível em situações excepcionais, quando constatada violação aos direitos da personalidade ou à dignidade, o que, no caso concreto, não há evidência de que tenha ocorrido abalo à honra da parte autora, nem ofensa à sua dignidade, ou a ocorrência de qualquer situação excepcional a ensejar a pretendida reparação imaterial. 



    11. O Superior Tribunal de Justiça tem sustentado na previsão do art. 944, caput, do CC/02, no princípio da reparação integral do dano e na vedação ao enriquecimento ilícito do consumidor, sustenta que ‘a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado’ (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Ainda, ‘não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado’ (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).



    12. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 



    13. Recurso conhecido e não provido.”.



    8. Nos embargos de declaração opostos, a Turma Recursal assim se pronunciou (e-doc. 11, p. 1-3):



    “Em que pese os argumentos do autor embargante, os embargos de declaração não merecem acolhimento, vez que não se vislumbra no caso qualquer das hipóteses previstas no art. 83 da Lei nº 9.099/95 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).



    A decisão é clara quanto à ausência de ato ilícito praticado pela parte ré no que se refere à retenção de percentual de valor pago, pela ausência de demonstração de vício do consentimento. (...) 



    Competia ao Requerente demonstrar que houve a imposição/coação, como condicionante para o desfazimento do negócio, consubstanciado na retenção de parte do valor pago. Era ônus do Autor demonstrar que a coação era irresistível não restando outra opção a ele, no momento da rescisão do contrato. 



    Essa prova era deveras substancial para que se pudesse avaliar que houve vício do consentimento e como tal, contaminou o distrato. 



    Foi consignado no voto, com base em posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que a incidência das disposições do CDC não isenta a parte de produzir as provas relativas ao fato constitutivo do direito alegado. (...)



    Em regra, os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente ou visar à desconstituição do ato decisório. 



    Dessa forma, a insurgência com a pretensão da alteração do conteúdo da decisão deve ser procedida por meio de recurso próprio para esse fim.



    E quanto ao intuito de prequestionamento da matéria, verifica-se que o acórdão firmou seu posicionamento acerca da matéria controvertida e a decidiu de forma suficientemente fundamentada, ocorrendo, portanto, o denominado prequestionamento implícito, o qual é aceito pelos Tribunais Superiores.



    (...)



    Outrossim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte autora embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos não tenham sido acolhidos, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 



    Pelo exposto, voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração.”



    9. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a autoridade reclamada proferiu a seguinte decisão (e-doc. 9, p. 1-3; grifos nossos):



    “(...)



    No mais, constata-se do referido julgado que a alegada violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal por ausência de fundamentação não merece prosperar, uma vez que o colegiado dirimiu toda a controvérsia posta em debate com fundamento claro e suficiente.



    Nota-se dos termos do acórdão que o órgão fracionário analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes coerente e correta fundamentação. 



    Atenta-se que ‘conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (ARE 1107224 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 03-10-2018 PUBLIC 04-10-2018). 



    4. Após análise deste recurso extraordinário, percebe-se que não merece ser acolhido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tema versado na presente demanda não possui repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional.



    A Excelsa Corte, ao apreciar o , decidiu pela ARE 835.833 inexistência de repercussão geral do tema: ‘ Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. Obs.: Título aperfeiçoado pelo Relator quando da publicação da tese, em 10/04/2018 (conforme Processo STF/SEI 010927/2017). Redação original: Viabilidade de recurso extraordinário contra acórdão proferido por Juizado Especial Cível da Lei 9.099/1995 em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado.’ (Destaquei.) (Tema nº 800).



    (...)



    5. Diante do exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, "a", do Código de Processo Civil.”



    10. Para melhor elucidar a questão, reproduzo a ementa do acórdão do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema RG nº 339, aplicado quando da inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela parte reclamante. Esta a ementa e a tese do julgado, respectivamente:



    Tema RG nº 339: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Emente: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    11. Cumpre ressaltar, no entanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral, somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 835.833 – TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...) 



    3. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 



    4. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 800 – RE 835.833), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 - Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 



    6.(...) 



    7. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 41.510-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 01/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339).



    (...)



    3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    12. Ao analisar os autos, verifico que a decisão reclamada observou o que firmado no paradigma, Tema RG nº 339, haja vista o recurso extraordinário interposto pelo reclamante ter como fundamentação a alegada ausência de fundamentação e ofensa ao art. 93, inc. IX, da CRFB. Destaco que se trata exatamente do discutido neste tema de repercussão geral aplicado pela Turma Recursal quando fundamentou, ao exercer sua competência (art. 1.030 do CPC), a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Portanto, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. 



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 54.353-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021 grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 53.937-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator